Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-59.2024.8.11.0078
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002636-59.2024.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JAELSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 088.218.921-23 (RECORRIDO), DANIELA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 139.758.856-02 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JAELSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 088.218.921-23 (RECORRENTE), DANIELA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 139.758.856-02 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO
CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE SAPEZAL. SAÚDE PÚBLICA. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO UTI.
PROCEDIMENTO. TORACOCENTESE
. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ALTA HOSPITALAR NO CURSO DO PROCESSO. COMPLETA OMISSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA DEMONSTRAÇÃO DE INTERSSE E NECESSIDADE DA MEDIDA.
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 321533398 - reclamação nº 1002636-59.2024.8.11.0078 – Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
), que julgou procedente o pedido, determinando ao ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SAPEZAL, solidariamente, o cumprimento da obrigação de fazer.

- PRELIMINAR.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- inexistência de parecer técnico NAT; - deferimento do pedido de urgência com base nos documentos apresentados com a petição inicial, sendo laudo médico (id. 321533365) e regulação SISREG (id. 321533367); - determinada a comprovação de cumprimento da liminar (id. 321533387), a parte Recorrida/Reclamante noticiou a ocorrência de “alta hospitalar” (id. 321533390).

- da perda superveniente de objeto.

No caso, a pretensão inicial foi de internação urgente em sistema de UTI para realização de “toracocentese”.

Deferida a liminar, inexistiu demonstração de cumprimento, contudo, instada a parte Reclamante a demonstrar a ocorrência, noticiou:
“A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, representada neste ato pela Defensora Pública que subscreve, diante da intimação de id 179385191, vem informar que
a liminar concedida não foi cumprida
. Todavia, em consulta ao sistema SISREG III foi extraída a informação de alta hospitalar concedida à Requerente, a qual, após contato desta instituição com o irmão da parte autora, foi confirmada por este.”

Para além da manifestação, inexiste indicação comprovada da permanência de necessidade/utilidade da medida inicialmente postulada, muito menos, obrigação/efeito decorrente a ser garantido em sentença, revelando a perda superveniente de objeto.
Precedentes. (
STJ – 5ª T - HC n. 931.269 - rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – j. 21/8/2024 - DJe 22/8/2024
); (
TJMG – 7ª CC – RApC nº 50036593320238130439 – rel. Desembargador Wilson Benevides – j. 3/12/2024 - DJe 10/12/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC nº 50033449720218130625 – rel. Desembargador Roberto Apolinário de Castro – j. 20/2/2024 – DJe 22/2/2024
) e (
TJMT – Vice-Presidência – RApC nº 1009279-64.2024.8.11.0003 – rel. Juíza convocada TATIANE COLOMBO – j. 9/9/2025 - DJE 9/9/2025
).

- da litigância de má fé.

O princípio da boa fé objetiva aplicável às relações jurídicas de um modo geral, da mesma forma, se aplica em relação ao processo, ou seja, a atuação da parte na defesa do direito que alega possuir, não pode afastar-se deste princípio geral. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AREsp n. 2.559.997 – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/ 2024 - DJe 19/06/2024
); (
TJMT – 2ª CDp - RApC nº 10021506320198110009 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/02/2023 – DJe 10/02/2023
) e (
TJPE – 1ª CC - RApC nº 00003406420228172930 – rel. Desembargador RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO – j. 23/02/2023
).

Identificada a posterior ausência de interesse/necessidade da medida inicialmente proposta, seria obrigação da Defensoria Pública noticiá-la adequadamente, postulando a respectiva desistência do pedido, ou seja, ao prosseguir no feito (
id’s. 321533395 e 321533412
), em tese, sem objeto, atua em desfavor do sistema judicial, já castigado pelo normal volume de trabalho, em verdadeira ausência de boa fé objetiva processual.

- matéria de ordem pública e aplicação de ofício.

A litigância de má fé é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz, não constituindo reformatio in pejus. Precedentes.
(
STJ
–

4ª T -
AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6
– rel.
Ministro RAUL ARAÚJO
– j.
07/04/2011
-
DJe 18/04/2011
) e
(
TJSP - 17ª CDPv – RApC nº 1011656-44.2022.8.26.0590 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 19/12/2023
).

- princípio da unirrecorribilidade.

Conforme se vê do sistema PJe, foram aviados 2 Recursos Inominados pelo Recorrente
MUNICIPIO DE
SAPEZAL (
id’s. 321533402 e 321533405
).

Deste modo, em prestígio ao princípio da unirrecorribilidade, inviável a segunda manifestação recursal (id.
321533405
)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer a perda superveniente de objeto da demanda, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito;
1.2)
reconhecer, de ofício, a litigância de má fé e seus efeitos, em relação ao Recorrido
JAELSON DOS SANTOS SILVA
;
1.3)
determinar à Secretaria da Turma, seja riscado o documento de id. 321533405, mediante certidão, para se evitar erro de leitura.
2-

Nos termos dos artigos 80, II, e 81, do CPC
c.c.
art.
55, da Lei nº 9.099/95:
2.1)

diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em relação ao Recorrente;
2.2)
condeno o Recorrido
JAELSON DOS SANTOS SILVA
:
2.2.1)
como litigante de má fé, na multa no importe de 9,9%
(nove vírgula nove por cento)
sobre o valor dado à causa, em favor da parte Recorrente
;
2.2.3)
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.2.4)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2.5)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
2.2.6
)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
2.2.7)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025